Tribunal: TJDFT
Processo: 0706562-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA FALSA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS. FRAUDE BANCÁRIA CONFIRMADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
1. No sistema da persuasão racional o magistrado é livre para determinar as provas necessárias e as diligências inúteis ou meramente protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC), não havendo cerceamento de defesa se a prova requerida é inútil para o deslinde da questão e se o conjunto probatório existente se mostra suficiente para o convencimento do julgador. Preliminar rejeitada.
2. Na hipótese de o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade, segundo o Tema 1.061/STJ.
3. Se a instituição financeira requerer a desistência da prova pericial que aferiria a veracidade da assinatura do contrato de empréstimo, ela deve suportar os ônus dessa desistência probatória (art. 373, II, do CPC).
4. Segundo a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Perpetrada a fraude bancária com utilização de assinatura falsa do consumidor para contratação de empréstimos, resta caracterizado o dano moral, o qual se dá in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo que, por si só, autoriza a concessão de uma satisfação pecuniária ao lesado.
6. Recurso conhecido e desprovido.